Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos por réus pronunciados pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. As defesas pleitearam a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e do concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos acusados; (ii) definir se é possível, nesta fase, o afastamento das qualificadoras e do concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo certeza quanto à autoria, a qual é reservada ao Tribunal do Júri.
4. Os autos contêm depoimentos e laudos periciais que apontam sua participação nas agressões contra uma das vítimas, nos disparos contra a outra vítima e na corrupção de menores, revelando coesão entre os elementos probatórios.
5. Embora a vítima não tenha reconhecido um dos réus, há indícios de coautoria e apoio moral e material, apontados em depoimentos e investigações que sugerem vínculo com o outro réu durante a execução dos crimes.
6. A exclusão de qualificadoras nesta fase é inadmissível quando não se mostrarem manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser feita pelo Conselho de Sentença.
7. A tese da defesa sobre ausência de concurso de pessoas, motivo torpe e emboscada requer apreciação probatória aprofundada, sendo imprópria para esta etapa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.
2. A ausência de reconhecimento formal da vítima ou confissão de outro agente não impede a pronúncia quando há conjunto probatório apto a indicar a autoria.
3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há indícios mínimos de sua presença.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 415, II; CP, arts. 121, §2o, I e IV; 14, II; 29; 62, I; 69 e 70; ECA, art. 244-B, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RSE 0700861-54.2020.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJE 19.08.2024.